Tribunal: TJPA
Processo: 0805359-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805359-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO VIANA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Estando suficientemente demonstrada a presença de uma das circunstâncias do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, não se pode falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema.

2.
O argumento de que houve afronta ao disposto ao art. 282, § 6º do CPPB, ante a inexistência de fundamentação no tocante a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não mercê abrigo, quando o Juízo
a quo
demonstrar de forma inequívoca, a presença de requisito do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica o caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CRISTIANO VIANA COSTA
, contra ato do douto Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Marabá/PA, que decretou a prisão preventiva do coacto.

Consta da impetração
, que no dia 12/06/2021 o paciente foi preso em flagrante delito acusado de ter, supostamente, praticado um crime de homicídio.

Que no dia 13/06/2021
,
a autoridade judicial plantonista em sede de audiência de custódia, indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defensoria pública, não homologou o flagrante, contudo, decretou a prisão preventiva do paciente.

Alega o ilustre causídico, que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente,
justa causa
para o encarceramento provisório do paciente, tampouco fora analisado pelo Juiz
a quo
o motivo pelo qual não houve a opção pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta ter havido um atentado à liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista a constatação da ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do coacto, bem como no tocante a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme exigência da nova redação do artigo 282, § 6º do CPPB, alterada pela lei 13.964/19.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a devida substituição desta cautelar por quaisquer das medidas previstas no predito art. 319, do CPPB, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA e, no mérito, pela sua ratificação.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5366134
, o Exmo. Sr. Des. Plantonista Raimundo Holanda Reis reservou-se para apreciar o pedido de urgência, após as informações da autoridade coatora.

À ID 5403408
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, no qual alega ausência do chamado
fumus comissi delicti
, tendo em vista que não estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, e também não está presente a
periculum libertatis
, haja vista que a autoridade coautora não demonstrou, de forma concreta, qual o risco que a liberdade do paciente acarretaria para o regular andamento do processo.

Compulsando os autos, verifico que no dia 12/06/2021, a autoridade policial por meio do Ofício nº. 1440/2021, comunicou ao JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE MARABÁ, a prisão em flagrante delito de CRISTIANO VIANA COSTA, atribuindo-lhe a prática do ilícito penal previsto no art.121, § 2º, inciso II do CP. (ID 27993345).

Consta no auto de prisão em flagrante, em síntese, que no dia 11/06/2021, por volta das 21h05, a delegacia de homicídios foi acionada via NIOP sobre um suposto homicídio do nacional Arildo de Almeida Oliveira. Ao chegar no local os policiais perceberam que havia sinais de estrangulamento com sangramento no ouvido e hematomas pelo corpo.

Após receber a informação de que o acusado estava escondido em uma casa na folha 35, no bairro Nova Marabá, saíram em diligência e efetuaram a prisão do suspeito CRISTIANO VIANA COSTA, que ao ser conduzido para delegacia, prestou depoimento e confessou o homicídio de Arildo, alegando que havia matado a vítima com uma corda, pois Arildo havia gastado o dinheiro que o acusado teria lhe dado para comprar drogas.

No dia 13/06/2021, a Juíza plantonista em audiência de custódia, deixou de homologar o auto de prisão em flagrante por ter verificado a existência de vícios materiais, em especial a ocorrência da prisão fora das situações legais reconhecidas como flagranciais, mas, segundo pedido expresso da representante do Ministério Público decretou a prisão preventiva de CRISTIANO VIANA COSTA, tudo de forma devidamente fundamentada (ID 27995891).

(...).

Excelência, consta que o ora paciente teria confessado a suposta prática homicida ao afirmar ter usado uma corda para esganar a vítima, em razão de uma suposta dívida de drogas, cuja periculosidade concreta impede seja mantido em liberdade, como forma de garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a necessidade de proteção da sociedade.

Apenas neste momento, manifesto-me, respeitosamente, pela manutenção da prisão cautelar como forma de afastar supostos usuários e/ou traficantes de drogas das ruas, evitando contaminar o meio social com atitudes que destoam da razoabilidade, provocam temor institucional e receio de que uma mera dívida entre usuários e pequenos traficantes de substâncias ilegais se transformem em mortes cruéis como uma esganadura por meio de uma corda”.

Assim, vieram os autos para análise da liminar requerida.

À ID 5418031
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, a indeferi.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

- Da ausência de justa causa à prisão preventiva

Alega a defesa, que a ilegalidade à custódia cautelar do paciente encontra-se evidente, já que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente,
justa causa
para o encarceramento provisório do recorrente.

Com efeito, verifica-se que os argumentos esposados na impetração não merecem guarida, pois consoante se vislumbra da decisão que relaxou o flagrante; porém, decretou a prisão preventiva do paciente -
ID 5365658
, aliás, diga-se de passagem, na forma do art. 311, do CPPB, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, o paciente teve cerceada sua liberdade, com o seguinte teor,
verbis
:

“Por fim, a MM juíza deliberou nos seguintes termos: Avaliando os documentos que instruem o auto, reconheço que não há situação de flagrância, razão pela qual relaxo a prisão em flagrante. Em relação ao pedido de preventiva, em que pese a relevância dos argumentos do Defensor Público, em relação a falta de alguns documentos, acato a manifestação do Ministério Público, no sentido de haver presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme fundamentação que segue: R.h., em plantão. A autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil, Dr. MARCIO BRASIL MAIO e mediante a remessa de cópias do procedimento, comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito de
CRISTIANO VIANA COSTA
atribuindo-lhe a prática do ilícito penal previsto no
Art. 121 do CPB.
Ouvido o autuado este confirmou a autoria do crime, tendo sido tal informação corroborada com os depoimentos das testemunhas.
Passo a decidir acerca da prisão em flagrante.
Princípio consignando que, de acordo com o disposto no art.302, I, do CPP, não houve estado de flagrância a justificar a prisão do autuado, pois este foi localizado muito tempo após o homicídio, por meio de denúncias. Dispõe o art. 302, do Código de Processo Penal que: Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: (...) IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. De outra banda, não há nada nos autos que de fato comprove que a autoridade policial realizou diligências ininterruptas em busca do autuado, tendo sido o caso, inclusive, reportado como suicídio incialmente. Por esse motivo, observo que as formalidades próprias à prisão em flagrante não foram cumpridas, de acordo com o que determina o art.5º, LXII, LXIII e LXIV, da CF., c/c art.306, do CPP. (STJ – HC 100.192/MA). Dessa forma, verifico a existência de vícios materiais ou formais no auto, razão pela qual, DEIXO DE HOMOLOGAR o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
CRISTIANO VIANA COSTA. Analisadas as questões relativas ao auto de prisão e flagrante, passo a decidir acerca do pedido de prisão do autuado formulado pelo RMP, na forma do art.310 do CPP.
Destarte, de acordo com a nova sistemática imprimida pela Lei 12.403/11, para conceder a liberdade ao autuado devem estar
ausentes
os requisitos que autorizam a prisão preventiva, na forma do art.321. Aqui abro um parêntese para consignar que, no caso concreto, reputo presentes os
pressupostos
da prisão preventiva com relação ao autuado
CRISTIANO VIANA COSTA
, esses previstos na última parte do art.312 do CPP. Assim, estão presentes a prova [provisória] da existência do crime (materialidade) e os indícios de sua autoria. O autuado confessou a prática do crime, bem como as testemunhas confirmaram ser ele o autor do crime. Muito embora não existam nesse momento documentos de materialidade do crime, entendo que não houve ainda tempo hábil para a confecção do laudo necroscópico, motivo pelo qual a prisão não pode ser afastada. Portanto, se faz necessária a decretação da prisão preventiva como forma de se assegurar a garantia da ordem pública, uma vez que o crime imputado ao indiciado é de natureza grave. Isso posto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante do
CRISTIANO VIANA COSTA
em prisão preventiva, nos termos requeridos pelo RMP.
A presente decisão servirá como mandado de prisão preventiva quanto ao autuado CRISTIANO VIANA COSTA”.

Como senão bastasse a satisfatória e escorreita fundamentação supra, arrimada em representação do
Parquet
Estadual, especialmente para garantia da ordem pública, consoante pressupostos e requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, do CPPB, cumprindo ressaltar que a Magistrada de 1º Grau em suas informações de praxe –
ID 5403408
, foi enfática em assegurar que a manutenção da prisão preventiva do paciente ainda se impõe, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Apenas neste momento, manifesto-me, respeitosamente, pela manutenção da prisão cautelar como forma de afastar supostos usuários e/ou traficantes de drogas das ruas, evitando contaminar o meio social com atitudes que destoam da razoabilidade, provocam temor institucional e receio de que uma mera dívida entre usuários e pequenos traficantes de substâncias ilegais se transformem em mortes cruéis como uma esganadura por meio de uma corda”

Assim sendo, tal decisão deve ser respeitada, não só porque registra, extreme de dúvidas, requisito previstos no art. 312, do CPPB, assim como em razão de que deve-se levar em consideração a proximidade do Juízo da causa, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como ocorreu no caso sob exame, nada havendo a reparar.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna a defesa para que seja revogada a prisão preventiva do paciente CRISTIANO VIANA DA COSTA, sob a alegação de que houve afronta ao que está disposto ao artigo 282, § 6º do CPPB, com a redação da Lei nº 13.964/19, na medida em que inexistiu fundamentação no tocante a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por parte Juízo
a quo
.

Destarte, o argumento supra não encontra amparo na jurisprudência pátria, haja vista não encontrar-se o Magistrado do feito obrigado, de forma peremptória, a motivar o porquê da não aplicação de medidas alternativas, desde que demonstre de forma inequívoca, a presença de requisito do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica o caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1; 2; 3 e 4. (...).

5
.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6; 7 e 8. (...).

9. Ordem não conhecida. (
HC 640.123/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021
)

Assim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a Decisão supratranscrita e, ainda, conforme as informações da autoridade tida como coatora, a custódia cautelar do acusado se impõe, daí que a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão não merece abrigo, já que se encontra presente pelo menos um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, daí não há o que se falar na substituição pretendida.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/08/2021